Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-74.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-74.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SENA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÉRITO. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM ALÍQUOTAS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 25%. EXCEÇÃO RELATIV
A
AO ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELOS DO AUTOR E DA COELBA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas p
elo
consumidor
e pela
concessionária de energia elétrica, contra sentença que julgou
im
procedentes os pedidos para declarar regular a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, indeferir indenização por danos morais e
o pedido de
restituição dos valores pagos em alíquotas superiores a 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica detém legitimidade passiva para integrar demanda que questiona cobrança de ICMS e encargos de transmissão/distribuição; (
ii
) estabelecer se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (
iii
) determinar se é possível restituir valores pagos em alíquota superior a 25%, inclusive quanto ao adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária possui legitimidade passiva quando a demanda abrange não apenas a cobrança de ICMS, mas também encargos diretamente relacionados à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

4. As tarifas TUST e TUSD integram o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica, devendo compor a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento vinculante fixado pelo STJ no Tema 986, inaplicável a modulação dos efeitos por ter sido a ação ajuizada após 27/03/2017.

5. O adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é válido, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.305.

6. A restituição é cabível apenas em relação ao que exceder a alíquota-base de 25%, excluído o adicional de 2%, observada a prescrição quinquenal e o índice da taxa Selic para atualização e juros.

7.
A indenização por dano moral exige prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, não configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Autor e da COELBA não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000134-74.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante
MANOEL SENA COSTA e outros (2)
e como apelados
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator